Tribunal: STF
Processo: RE 1580048
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 29, fl. 5):

“TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. LEI 13.043/14. DECRETOS 8.415/15, 8.543/15, 9.148/17 E 9.393/18. LEGALIDADE. 
1. A Lei instituidora do benefício do Reintegra estabeleceu que as alíquotas para a apuração dos créditos seriam variáveis, a depender dos critérios estabelecidos pelo Poder Executivo. 
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que "são lícitos os Decretos n. 8.415/2015, n. 8.543/2015, n. 9.148/2017 e n. 9.393/2018, ao estabelecer os percentuais do crédito do REINTEGRA diferenciados previamente por períodos" (AgInt no REsp n. 1.936.708/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.).”

No RE (Doc. 34), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRÁULICA LTDA. alega violação aos arts. 153, IV; e 195, I, “b”, da CF/1988 e aos princípios da não-exportação de tributos, da livre concorrência, livre iniciativa e liberdade de comércio, do não retrocesso socioeconômico, e da proporcionalidade, na medida em que o acórdão recorrido “mantendo a sentença anteriormente prolatada, negou a possibilidade da ora Recorrente de deixar de aplicar as reduções de alíquotas do Reintegra perpetradas pelo Decreto n.º 9.393/2018” (Doc. 34, fl. 2).
Aduz que  apesar de se enquadrar nas condições do programa REINTEGRA “vem sendo sistematicamente reduzido pelo Governo Federal por meio de Decretos editados em total desrespeito às regras previstas na Constituição Federal” (Doc. 34, fl. 5).
Sustenta a inconstitucionalidade da redução das alíquotas, a qual “acaba por esvaziar o objetivo desse programa, acarretando numa verdadeira “exportação de tributos”, prejudicando as empresas exportadoras, assim como ocorrendo ofensa ao princípio que veda a exportação de tributos” (Doc. 34, fl. 12).
Argumenta que “o art. 22 da Lei n.º 13.043/14, apesar de conceder ao Poder Executivo o poder de alteração das alíquotas do Reintegra, não autoriza a redução de maneira discricionária, sob pena de afronta a todos os princípios constitucionais anteriormente descritos.” (Doc. 34, fl. 14).
Ao final, requer inaplicabilidade das reduções do Reintegra perpetradas pelo Decreto n.º 9.393/2018 e compensação dos valores que deixou de aproveitar, devidamente corrigidas pela Taxa Selic.
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 37).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 34, fls. 7-8):

“DA REPERCUSSÃO GERAL 
O artigo 102, III, §3º, da Constituição Federal dispõe acerca do requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário, acrescentando aos demais requisitos o que segue:
(...)
 Pois bem, o tema objeto dos presentes autos é relevante do ponto de vista social, econômico e jurídico, porque terá repercussão em outros processos como o presente, que afetam milhares de empresas brasileiras, afetas a sede arrecadatória do Fisco. 
Logo, a situação por si só já demonstra a repercussão geral da questão, eis que não se trata apenas de interesse subjetivo da Recorrente, mas sim de todas as empresas exportadoras que estão sendo obrigadas a aplicar a redução inconstitucional das alíquotas do Reintegra perpetradas pelo Decreto n.º 9.393/2018. 
Ademais, insta salientar que o Supremo Tribunal Federal julgará a questão através das ADIS 6040 e 6055, onde decidirá sobre a constitucionalidade da redução das alíquotas do Reintegra perpetradas pelo Decreto n.º 9.393/2018. 
Assim, demonstrada a transcendência jurídica e relevância econômica da questão em debate nestes autos, resta cumprido o requisito da repercussão geral, pelo que deve ser conhecido o presente recurso.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, fundamentando-se na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017, 9.393/2018 e Lei 13.043/2014), manteve a sentença que denegou a segurança, conforme se verifica dos seguintes trechos citados a seguir (Doc. 29, fl. 2):

“O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (REINTEGRA) foi originariamente instituído pela MP 540/11, convertida na Lei 12.546/11, aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, tendo por finalidade devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Posteriormente, o benefício foi reinstituído pela MP 651/14, convertida na Lei nº 13.043/14.
(...)
Diversamente do que defende a apelante, as alterações normativas implementadas pelos sucessivos Decretos (e, em especial, o Decreto nº 9.393/2018, objeto dos autos) não violam os princípios da não-exportação de tributos, da livre concorrência, da livre iniciativa e liberdade de comércio, do não-retrocesso socioeconômico e da proporcionalidade. 
(...)
No caso do benefício em questão, a própria lei, ao instituir o benefício, estabeleceu que as alíquotas para a apuração dos créditos seriam variáveis, a depender dos critérios estabelecidos pelo Poder Executivo. Ao dar prévia ciência de futuros atos normativos infralegais que poderiam reduzir o benefício fiscal, resta afastada eventual alegação dos contribuintes de violação à segurança jurídica, a não surpresa, à proteção da confiança ou boa fé. 
(...)
Por fim, registro que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que "são lícitos os Decretos n. 8.415/2015, n. 8.543/2015, n. 9.148/2017 e n. 9.393/2018, ao estabelecer os percentuais do crédito do REINTEGRA diferenciados previamente por períodos" (AgInt no REsp n. 1.936.708/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.).”

Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.   
Nesse sentido:

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.
3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente.
4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.469.441-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2024)

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.469.441-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem, com base na legislação ordinária de regência (Decretos 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018 e Lei 13.043/2014), manteve a sentença que denegou a segurança em que a empresa pleiteava o direito de apurar o REINTEGRA em valor equivalente à totalidade do resíduo tributário incidente sobre suas operações de exportação.  4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.507.270 AGR / SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2024)
Além disso, a recorrente pleiteia a não aplicação das alterações promovidas pelo Decreto 9.393/2018, em especial no que se refere às reduções das alíquotas do REINTEGRA sobre suas operações de exportação. Sustenta que, ainda que o art. 22 da Lei 13.034/2014 tenha conferido ao Poder Executivo a prerrogativa de definir o percentual do crédito a ser reconhecido a título de REINTEGRA, tal definição não poderia ser exercida de forma discricionária, sob pena de violar os princípios constitucionais da não exportação de tributos, da livre concorrência, da livre iniciativa e da liberdade de comércio, bem como os princípios do não-retrocesso socioeconômico e da proporcionalidade.
Submetida a controvérsia a julgamento virtual nas ADIS 6040 e 6055, o ilustre relator Min. GILMAR MENDES conheceu das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, julgando-as improcedentes, conforme a seguinte ementa:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.043/2014, DECRETO 8.415/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS  TRIBUTÁRIOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO: CONSTITUCIONALIDADE.”

Em relação à discricionariedade do Poder Executivo na definição do percentual caracterizador do valor do crédito a título de REINTEGRA, destaco trechos de meu voto no referido julgamento:

“No que se relaciona à natureza jurídica da desoneração implantada pelo Regime Especial em questão e ao sentido da atividade estatal de mitigação de resíduos tributários existentes na cadeia produtiva do exportador, observo que, consoante informações prestadas nos autos, o REINTEGRA conforma um modelo de benefício fiscal que não atinge o núcleo das obrigações tributárias devidas por empresas exportadoras. 
Assim, não impactando aspectos relacionados à alíquota ou à base de cálculo dos diversos tributos de referência, e sendo igualmente inapto a interferir com quaisquer outros elementos do fato gerador dos respectivos tributos, os valores apurados no REINTEGRA não caracterizam a concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular, mas “receita de subvenção para custeio ou operação”, conforme Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit (disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=56627&visao=anotado), a revelar, assim, a ocorrência de benefício fiscal, como, a propósito, já expressado por esta SUPREMA CORTE, entre outros, nos seguintes precedentes:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA – INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.546/2011 – REDUÇÃO DE INCENTIVO FISCAL – DECRETO Nº 8.415/2015 – MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO – EXIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CF, ART. 195, § 6º) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO 
(RE 1065092 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 09/10/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 
1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa e majoração de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, §11, e 1.021, § 5º, do CPC (RE 1091378 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/09/2018).

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Alteração de coeficientes de redução de alíquota pelo Poder Executivo. Majoração indireta. Anterioridade nonagesimal. Observância. 
1. A Corte possui o entendimento de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
2. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem 
(RE 1081068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/03/2018).

Nesse contexto,  tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA (RMS 27396, Primeira Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 02/03/2016; RE 354870, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 02/02/2015), como acertadamente conclui a Advocacia-Geral da União em sua manifestação (...)”

O acórdão recorrido observou o entendimento desta SUPREMA CORTE, devendo, portanto, ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 27 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente